Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-79.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR AZEVEDO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 026.300.541-01 (APELADO), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE REMATRÍCULA POR ALEGADA DESISTÊNCIA. TRANCAMENTO FORMAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por aluno impedido de se rematricular, sob alegação de desistência, após formalização de trancamento do curso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em apurar: (i) se houve falha na prestação do serviço educacional ao se negar a rematrícula do autor por equívoca interpretação do trancamento como desistência; e (ii) se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

O contrato educacional é regido pelo CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
Restou comprovado que o aluno formalizou o trancamento, e não a desistência, inexistindo nos autos documento que comprove pedido formal de desligamento.

A negativa de rematrícula configura prestação defeituosa do serviço, que extrapola o mero aborrecimento e compromete o direito à educação, ensejando dano moral indenizável.
O quantum fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, observados os critérios de moderação, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de rematrícula fundada equivocadamente em suposta desistência do curso, quando comprovado o trancamento formal por parte do aluno, configura falha na prestação do serviço educacional e enseja reparação por danos morais. 2. A responsabilidade da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a existência do defeito no serviço e o nexo de causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por
Igor Azevedo Maciel de Campos, julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar concedida anteriormente, condenando a instituição de ensino ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta que a recusa na rematrícula do apelado decorreu de sua inadimplência e ausência de trancamento formal do curso, caracterizando desistência por abandono, segundo o regulamento interno. Narra que o apelado apenas demonstrou interesse na negociação da dívida fora do prazo previsto para renovação de matrícula (02.08.2023), não havendo ato ilícito por parte da instituição.

Defende que a cobrança e recusa da matrícula são respaldadas no artigo 5º da Lei nº 9.870/99, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação moral, por se tratar do exercício regular de direito e da autonomia universitária assegurada pelo artigo 207 da Constituição Federal. Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com o afastamento da obrigação de fazer, da condenação por dano moral e a fixação dos ônus sucumbenciais em favor da apelante.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 289319850), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Igor Azevedo Maciel de Campos manejou
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., aduzindo que
ingressou no curso de Medicina junto a ré em 2020, tendo, por dificuldades financeiras, solicitado trancamento do curso em agosto de 2023.

Contudo, ao procurar realizar a rematrícula para o semestre seguinte, foi surpreendido com a negativa da instituição, sob alegação de que constava como "desistente". Afirma que jamais manifestou desejo de desistência, não assinou documentos nesse sentido e comunicou à instituição, verbal e documentalmente, seu interesse em retornar às atividades acadêmicas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar concedida anteriormente, condenando a instituição de ensino ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a apelante.

Pois bem. V
erifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, vez que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

In casu
, constato que a despeito da instituição financeira sustentar que houve a desistência do curso pelo apelado, logrou este demonstrar que efetuou, na verdade, o pedido de trancamento do curso, não se confundindo com o pedido de desistência.

A negativa da rematrícula, com base em equívoco administrativo imputável exclusivamente à instituição de ensino, configura falha na prestação do serviço educacional, em patente violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe:

‘
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Logo, com a devida vênia, tenho que parte autora logrou demonstrar (art. 373, inc. I, do CPC), a existência de irregularidades na prestação de serviço, ao passo que em momento algum requereu a desistência do curso, inexistindo óbice à efetivação da rematrícula.

Por oportuno, cito parte da sentença que bem analisou a questão:

“
18. No caso em apreço, a requerida não comprovou que o autor tenha formalmente solicitado sua desistência do curso, nos moldes exigidos pelas normas institucionais. Os documentos anexados aos autos indicam que houve apenas o trancamento da matrícula, ato este que não pode ser confundido com uma desistência definitiva do vínculo acadêmico.

19. A ausência de comprovação do pedido de desistência formal reforça a irregularidade da negativa de rematrícula imposta pela instituição de ensino, sobretudo porque o autor manifestou reiteradamente seu interesse em continuar o curso e buscou resolver administrativamente a situação.

20. Assim, conclui-se que as normas das instituições de ensino devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos.

21. Por outro lado, registro que ainda que se garanta a rematrícula do aluno, isso não significa que ele esteja desobrigado de seus compromissos financeiros com a instituição de ensino. No entanto, a inadimplência não pode ser utilizada como fundamento para impedir sua rematrícula, sob pena de caracterizar prática abusiva, especialmente porque a instituição dispõe de outros meios legais para a cobrança dos débitos pendentes
”. (id. 286898377)

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso,
resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a apelada
sofreu transtornos que não se limitam a meros aborrecimentos cotidianos. A impossibilidade de continuidade nos estudos, justificando, indevidamente a apelante, em pedido de desistência do apelado, que conforme se viu, não existiu.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela apelada.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESTUDANTE PRÉ-SELECIONADO – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) – ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

A instituição de ensino é responsável pelo envio da documentação necessária para a concessão da bolsa do aluno ao Programa Universidade para Todos - ProUni, a falha na prestação do serviço constituiu fato que lhe causou indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.” (RAC n. 0001483-12.2019.8.11.0004, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 27.07.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade da Instituição de Ensino é objetiva, porquanto a prestação de serviços educacionais decorre de relação jurídica de consumo, onde o aluno é o destinatário final do serviço disponibilizado (art. 2º do CDC). 2. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3º, do artigo 14 do Código Consumerista. 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo suplicante e o ato ilícito, surge para a ré, o dever de reparação. 4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a situação específica, a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios de regência e a moldura fática do caso concreto. 5. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
”

(TJDF, RAC n. 0703942-22.2017.8.07.0005, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. em 27.03.2019).

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Restando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025